Tribunal: TJPA
Processo: 0007183-38.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007183-38.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RICARDO MORIYA SOARES, ARMANDO TEIXEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Novos embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de aclaratórios anteriores por intempestividade e perda de objeto. Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material na contagem do prazo recursal, omissão quanto à prevenção de magistrada e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de sustentação oral e retirada de pauta virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro material na contagem do prazo de interposição dos embargos de declaração de ID 29489154; (ii) verificar se o julgamento do mérito da apelação acarreta a perda de objeto de insurgências contra decisões interlocutórias de pauta (efeito substitutivo); (iii) analisar a existência de omissão quanto à regra de prevenção em face de processo já julgado; e (iv) aferir o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de erro material na contagem do prazo, uma vez que a certidão da Secretaria confirmou que a publicação ocorreu em 18/08/2025, findando-se o prazo em 25/08/2025, o que torna o protocolo realizado em 26/08/2025 manifestamente intempestivo.

Ausência de cerceamento de defesa ou vício quanto à prejudicialidade do recurso anterior, pois, pelo efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), o acórdão que julga o mérito da apelação substitui as decisões interlocutórias anteriores, esvaziando a utilidade de discutir o indeferimento de retirada de pauta.

Inexistência de vício quanto à prevenção, tendo em vista que o processo indicado como paradigma já se encontrava julgado definitivamente na data da distribuição do recurso, incidindo o óbice da Súmula nº 235 do STJ.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a interposição de aclaratórios apenas para este fim quando a matéria já foi enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso fora do prazo legal, devidamente certificado pela secretaria do tribunal, impede o seu conhecimento por intempestividade, não configurando erro material a estrita observância do calendário processual. 2. O julgamento do mérito do recurso principal acarreta a perda de objeto de incidentes processuais relativos à pauta de julgamento virtual, em razão do efeito substitutivo. 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235/STJ. 4. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não servem à rediscussão da causa, ainda que para fins de prequestionamento.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, § 1º, 1.008, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STF, Rcl nº 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp nº 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007183-38.2003.8.14.0006

EMBARGANTES:
TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA, HIROMI SOARES,

RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES
em face do acordão (id. 30981135) que não conheceu os aclaratórios opostos em face do acordão (id. 29110755) que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO SA.

A decisão objurgada restou assim ementada
(
Id. Num.

30981135)
:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do BANCO BRADESCO S.A. para anular a sentença e determinar a complementação da perícia contábil.

2. Os embargos alegam omissões e contradições no acórdão embargado, relacionadas à prevenção de magistrada, à validade da prova pericial e ao indeferimento de pedido de sustentação oral presencial.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias jurídicas submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos em 26/08/2025, nos termos do art. 1.023 do CPC;

(ii) analisar a existência de omissão quanto à alegação de prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES;

(iii) examinar a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, quanto à validade da perícia contábil e ao reconhecimento da nulidade da sentença;

(iv) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de retirada da pauta de julgamento virtual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurada a intempestividade dos embargos de Id. 29489154, interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis, contados da ciência em 18/08/2025, conforme o art. 224, §1º, c/c art. 1.023 do CPC.

5. A alegação de omissão quanto à prevenção foi afastada com base na Súmula 235 do STJ, diante da inexistência de processo conexo em trâmite à época da distribuição da presente ação, o que inviabiliza a caracterização da prevenção.

6. Quanto aos embargos de Id. 29195712, concluiu-se pela perda superveniente de objeto, em razão do julgamento definitivo da apelação, tornando sem efeito a controvérsia sobre o indeferimento da sustentação oral.

7. Diante da preclusão temporal e da ausência de vícios no acórdão embargado, os recursos não reúnem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de Id. 29489154 não conhecidos, por intempestivos.

9. Embargos de declaração de Id. 29195712 julgados prejudicados, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias úteis acarreta sua inadmissibilidade por intempestividade.
2. A prevenção de magistrado exige a existência de conexão entre processos em curso, nos termos da Súmula 235/STJ.
3. O julgamento definitivo do mérito recursal acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração interpostos anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 224, §1º; 1.023; 1.024, §2º; 1.022.

CF/1988, art. 5º, LV.

TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES
opuseram novos Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento (id. 31636194).

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de:

Erro Material:
Alegam equívoco na contagem do prazo recursal relativo aos embargos de ID 29489154, afirmando que o protocolo realizado em 26/08/2025 seria tempestivo.

Omissão e Violação ao Contraditório:

Argumentam que o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual para sustentação oral e a declaração de prejudicialidade do recurso ID 29195712 cercearam seu direito de defesa.

Vício quanto à Prevenção:

Reiteram a tese de incompetência desta Relatoria, defendendo a prevenção da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices em razão de processo que reputam conexo.

O Embargado,
BANCO BRADESCO S/A
, apresentou contrarrazões (ID 31656211), pugnando pela manutenção integral do
decisum
, ressaltando que a contagem do prazo seguiu estritamente as resoluções do CNJ (Res. 569/2024) e que a pretensão dos embargantes é meramente protelatória.

Proferi despacho para que a Secretaria certificasse a tempestividade dos Embargos de Declaração de id.
29489154
.

A Secretaria certificou a intempestividade do recurso id.
29489154
(id.
33843474
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO

Os embargantes alegam que a contagem do prazo para o recurso ID 29489154 foi equivocada.

Sem razão.

Conforme certificado nos autos (ID 33843474), o acórdão anterior foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 14/08/2025, considerando-se publicado em 18/08/2025 (primeiro dia útil seguinte, ante o feriado do dia 15/08). Assim, o prazo de 5 dias úteis iniciou-se em 19/08/2025 e findou-se impreterivelmente em 25/08/2025.

O protocolo realizado apenas em 26/08/2025 é manifestamente intempestivo, não havendo erro material a ser sanado, mas sim a estrita aplicação da lei processual.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E PREJUDICIALIDADE

Argumentam que o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual para sustentação oral e a declaração de prejudicialidade do recurso ID 29195712 cercearam seu direito de defesa.

A decisão embargada foi clara ao aplicar o Efeito Substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC.

Uma vez que o Colegiado proferiu Acórdão julgando o mérito da Apelação Cível, este provimento substitui todas as decisões monocráticas ou interlocutórias anteriores que foram objeto de insurgência.

Assim vaticinou o acordão nesse ponto:

(...) Quanto aos embargos de declaração de Id. 29195712, observa-se que seu objeto circunscreve-se ao inconformismo com o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual (Id. 28898976), medida esta superada com o julgamento do mérito recursal por meio do acórdão de Id. 29110755, tornando-se prejudicada a análise da insurgência por perda de objeto.

Em razão da superveniência do julgamento definitivo da apelação, resta esvaziada a utilidade jurídica da apreciação deste segundo recurso aclaratório. (...)

Portanto, a perda de objeto dos aclaratórios contra a decisão de pauta é consequência lógica e natural do sistema recursal, visando a economia processual e a estabilidade das decisões, não configurando cerceamento de defesa.

DA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO

Reiteram a tese de incompetência desta Relatoria, defendendo a prevenção da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices em razão de processo que reputam conexo.

Sobre a suposta prevenção da Desa. Luana Santalices, o Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente. Aplicou-se a
Súmula 235 do STJ
, pois o processo indicado como paradigma já se encontrava julgado definitivamente quando da distribuição deste apelo. Inexiste, portanto, dever de reunião de processos ou deslocamento de competência, pois não há risco de decisões conflitantes com processo já encerrado.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026